Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO. ART. 485, IV E VI, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS POSSÍVEIS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E CITAÇÃO DO DEVEDOR. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização não importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo quando demonstrado que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados.
2. Quando a realidade processual demonstrar o exaurimento das possibilidades de se encontrar o bem e o devedor, persistir indefinidamente na continuidade da ação não atenderá aos interesses nem do Apelante, diante da ausência de resultado prático, nem do Poder Judiciário, pois impossibilitado de promover a solução da lide em tempo razoável.
3. Embora seja faculdade de credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, ao escolher pela continuidade da ação, deve o Autor apresentar medida apta a permitir o cumprimento da liminar ou, ainda, ser possível aferir do andamento processual que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados.
4. Contexto em que a ação de busca e apreensão, ainda que inicialmente tenha se mostrado adequada, necessária e útil, claramente não se revela mais adequada a proporcionar a efetiva prestação jurisdicional, pois não trará utilidade ao jurisdicionado.
5. Recurso conhecido e não provido.